Tribunal: TJDFT
Processo: 0730291-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. LOTAÇÃO. NUHAB I. INSTRUÇÃO NORMATIVA 305/2014-DETRAN. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de reimplementação da GAP em sua folha de pagamento e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

2. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, criada pela Lei Distrital n.o 2.983/2002, originariamente destina-se aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora (art. 2o).

3. A Lei 4.426/2009 estendeu o recebimento da GAP aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados e em exercício nas unidades de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON, e das Agências do Trabalhador, da Gerência de Análise e Execução de Crédito e da Gerência de Promoção de Trabalhos Artesanais, todas da Secretaria de Estado de Trabalho.

4. O Decreto no 35.291/2014 acrescentou os servidores do DETRAN nas referidas regras.

5. Regulamentando a matéria, a Instrução Normativa 305/2014 indicou expressamente as unidades organizacionais executantes de atividades de atendimento ao público.

6. A recorrente está lotada no NUHAB I, unidade administrativa ligada à GERTRAN I, conforme Regimento Interno do DETRAN/DF (Decreto n. 27.784/2007, art. 7o), não havendo previsão de nenhum dos órgãos na Instrução Normativa acima mencionada.

7. Não estando a servidora lotada em unidade de atendimento ao público, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.